Tribunal: TJDFT
Processo: 0730826-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
penal. Receptação. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu agiu com consciência de que o bem por ele negociado era objeto de crime, a evidenciar o dolo em sua conduta.
2. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente, o que não se verifica nos autos.
3. Em se tratando de pena inferior a 4 (quatro) anos, e sendo o réu tecnicamente primário, cabível o regime inicial aberto para cumprimento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.